Tribunal: TJES
Processo: 5007437-42.2022.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Dupla Fundamentação da Decisão Rescindenda
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007437-42.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: JOSÉ GERALDO BORGES (CPF-MF: 558.735.457-15)

REU: OLIVEIRA PEREIRA (CPF-MF 820.247.077-34) e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 17949903 ACOLHIDOS PARA ANULAR O JULGAMENTO ANTERIOR. NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADA EFICÁCIA VINCULANTE NA ESFERA CÍVEL. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por José Geraldo Borges contra acórdão do Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas que julgou improcedente Ação Rescisória ajuizada em face de Oliveira Pereira, Geovana de Andrade Pereira e Gisele de Andrade Pereira, mantendo condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. O embargante sustenta erro de premissa no julgado, ao argumento de que o arquivamento de inquérito policial fundado em culpa exclusiva da vítima e atipicidade da conduta, proferido na esfera criminal, vincularia o juízo cível, nos termos do art. 935 do Código Civil, e imporia a procedência da rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em erro de premissa, omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao afastar eficácia vinculante do arquivamento do inquérito policial na esfera cível; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem, em caráter excepcional, receber efeitos modificativos para reformar o julgamento da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão recorrida.

O erro de premissa apto a autorizar o acolhimento dos aclaratórios exige que o julgado tenha partido de dado fático manifestamente inexistente ou ignorado fato objetivo e relevante constante dos autos.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de que o inquérito policial foi arquivado com fundamento na culpa exclusiva da vítima, afastando, de modo deliberado, a consequência jurídica pretendida pela parte.

O Tribunal assenta que a independência entre as esferas civil e criminal, prevista no art. 935 do Código Civil, somente cede diante de sentença penal transitada em julgado que reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria.

A decisão de arquivamento do inquérito por ausência de justa causa para a ação penal não se equipara à sentença penal absolutória e não produz eficácia vinculante apta a impedir o reconhecimento de culpa concorrente na esfera cível.

A responsabilidade civil mantida no acórdão rescindendo decorre de instrução probatória autônoma, de modo que não há violação à norma do art. 935 do Código Civil.

A insurgência do embargante, sob a denominação de erro de premissa, revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Tribunal e configura tentativa de rediscussão da ratio decidendi.

Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se justificam efeitos infringentes nem acolhimento do pedido de prequestionamento formulado sem vício efetivo no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há erro de premissa quando o acórdão aprecia expressamente o fato invocado pela parte e apenas rejeita a consequência jurídica por ela defendida.

3. O arquivamento de inquérito policial por ausência de justa causa, ainda que fundado em culpa exclusiva da vítima ou atipicidade da conduta, não se equipara à sentença penal absolutória e não vincula a esfera cível para os fins do art. 935 do Código Civil.

4. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgamento configura sucedâneo recursal inadequado.

5. O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CC, art. 935. Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024. TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025. TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025. TJES, Apelação Cível nº 0000735-07.2019.8.08.0022, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração para recurso anular o acórdão de Id 17588064 e, realisando novo julgamento, negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5007437-42.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
J
OSÉ GERALDO BORGES

EMBARGADOS:
OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ GERALDO BORGES em face do acórdão de Id 17588064 proferido pelo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, que, nos autos da Ação Rescisória ajuizada contra OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS, conheceu e negou provimento aos aclaratórios anteriormente manejados.

Sustenta o embargante, em apertada síntese, a ocorrência de manifesto erro material no julgado colegiado. Argumenta que a decisão proferida versa sobre matéria estranha à lide — especificamente sobre direito previdenciário e acidente de trabalho —, quando a controvérsia dos autos reside na eficácia de arquivamento de inquérito policial por atipicidade da conduta e sua vinculação à esfera cível, nos termos do art. 935 do Código Civil.

Com efeito, a análise dos autos revela que o acórdão de Id 17588064 encontra-se eivado de vício de natureza material insanável.

Compulsando o teor do voto condutor e da respectiva ementa, verifica-se que, por manifesto equívoco, foi juntado aos autos voto e ementa de matéria afeta a benefício de auxílio-acidente e aplicação do Tema 862 do STJ, fatos estes que guardam absoluta estranheza ao objeto da presente Ação Rescisória.

Assim, o julgado embargado não guarda correlação lógica ou jurídica com as razões recursais anteriormente apresentadas (Id 16150546), as quais versavam sobre a força de coisa julgada material do arquivamento de inquérito por culpa exclusiva da vítima.

Dessa forma, restando configurado o erro material consistente na desconformidade entre o julgamento realizado e a lide posta em juízo, impõe-se a anulação do ato decisório para que outro seja proferido, observando-se os contornos fáticos e jurídicos adequados ao caso concreto.

Cumpre salientar que a jurisprudência é pacífica ao admitir efeitos infringentes aos aclaratórios quando o vício apontado for capaz de alterar substancialmente o resultado do julgamento, o que se verifica na espécie ante a manifesta nulidade do acórdão que decidiu causa diversa da debatida.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, reconhecendo o erro material apontado, anular o acórdão de Id 17588064.

Do julgamento dos embargos de declaração de ID

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por JOSÉ GERALDO BORGES em face do acórdão proferido por este Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas que, por unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada contra OLIVEIRA PEREIRA, GEOVANA DE ANDRADE PEREIRA e GISELE DE ANDRADE PEREIRA, mantendo hígida a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

O Embargante pugna pela reforma do julgado com os seguintes fundamentos: 1º) o acórdão encontra-se contaminado por inegável erro de premissa ao deixar de reconhecer a força vinculante da decisão de arquivamento do inquérito policial; 2º) o Ministério Público e o Juízo Criminal, em decisões proferidas no ano de 2014, reconheceram a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, o que torna a conduta atípica; 3º) a decisão de arquivamento fundamentada em culpa exclusiva da vítima ou atipicidade do fato, proferida antes da Lei nº 13.964/2019, produz coisa julgada material e impede o desarquivamento, vinculando a esfera cível; 4º) houve manifesta violação ao art. 935 do Código Civil, uma vez que o pronunciamento judicial criminal tem reflexo decisivo no âmbito civil, impedindo a proclamação de culpa já reconhecida como inexistente; 5º) a correção do erro de premissa deve ensejar excepcional efeito modificativo para julgar procedente a ação rescisória, prequestionando-se a matéria para fins de recurso especial.

Os Embargados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção do acórdão e destacando que não há erro de premissa, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. Sustentam que o arquivamento de inquérito não se equipara à sentença penal absolutória e que a pretensão do embargante possui caráter meramente protelatório, visando a rediscussão do mérito e o reexame probatório.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O erro de premissa, em sentido útil para o acolhimento de Embargos de Declaração, pressupõe que o julgado tenha partido de um dado fático manifestamente inexistente ou tenha ignorado fato objetivo e relevante constante dos autos, o que, de modo reflexo, comprometeria a higidez da conclusão jurídica.

Não é o que se verifica no presente caso.

Diferentemente do que sustenta o Embargante, o acórdão ora recorrido não apenas "viu" o fato — qual seja, o arquivamento do inquérito fundamentado na culpa exclusiva da vítima — como o analisou de forma exaustiva sob a ótica da técnica jurídica. O voto condutor, ao delimitar a matéria, registrou expressamente a alegação do autor de que o Ministério Público requereu o arquivamento por reconhecer a responsabilidade exclusiva da vítima e que o magistrado criminal acolheu tal tese.

Todavia, o julgado rejeitou a consequência jurídica pretendida, declarando que tal decisão de arquivamento — proferida por ausência de justa causa para a ação penal — não se equipara à sentença penal absolutória e, portanto, não ostenta eficácia vinculante capaz de impedir o reconhecimento da culpa concorrente na esfera cível.

Com efeito, o acórdão embargado fundamentou-se na premissa de que a independência das esferas civil e criminal (CC, art. 935) somente cede diante de sentença penal transitada em julgado que reconheça, categoricamente, a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Ao concluir que o arquivamento não atrai tais efeitos, o Tribunal exerceu regular atividade de valoração jurídica, em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o Embargante, sob o rótulo de "erro de premissa", pretende em verdade o reexame da causa para que prevaleça a sua interpretação sobre a eficácia do arquivamento do inquérito policial. O inconformismo reside no fato de o Tribunal ter aplicado uma tese jurídica diversa daquela defendida pela parte, o que caracteriza nítida pretensão de reforma, matéria afeta a recursos de natureza estrita e não a aclaratórios.

Ademais, inexiste qualquer omissão ou contradição interna. O julgado foi coerente entre suas premissas e a conclusão, delimitou a questão em discussão (a eficácia vinculante do arquivamento ante a literalidade do art. 935 do Código Civil), afirmou a autonomia do juízo cível quando a decisão penal não ingressa no mérito absolutório estrito (inexistência de fato ou negativa de autoria) e concluiu que a responsabilidade civil fixada com base em instrução probatória autônoma não afronta a norma jurídica, julgando improcedente a rescisória.

Portanto, o que se vislumbra é o uso do recurso integrativo como sucedâneo recursal de mérito. A tentativa de rediscutir a força da coisa julgada sobre o arquivamento ministerial anterior à Lei Anticrime constitui insurgência contra a
ratio decidendi
, a qual deve ser veiculada, se for o caso, por meio de impugnação vertical perante os Tribunais Superiores

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável ao Embargante, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legai ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 08/06/2026 - 15/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.